Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-44.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800729-44.2021.8.14.0049

APELANTE: JHONNATAN HUGHES MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVA DA AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33 , § 4º , DA LEI N.º 11.343/06 – APLICABILIDADE – REDIMENSIOANAMENTO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRIVAS DE DIREITOS

1. Se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não há nulidade. Além disso, a arguição de inépcia fica superada após a sentença condenatória conforme entendimento do STJ.

2. Impõe-se a manutenção da condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, mormente porque idôneos os depoimentos de policiais militares.

3. Fixada a pena-base no mínimo legal para a espécie, é inócua a análise de pedido defensivo de reavaliação das circunstâncias judiciais.

4. Tratando-se de hipótese de aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33 da
Lei 11.343/2006, deve a pena ser reduzida em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

5. Inexistência de fator que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse, pelo o que se aplica a causa de diminuição à fração de 2/3 (dois terços). Reforma da sentença quanto à pena final para reduzi-la a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal.

6. Substituição da pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ao recurso de apelação criminal.

17ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida dos dias 06/06/2022 a 13/06/2022.

Julgamento presidido pelo pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
JHONNATAN HUGHES MOURA
em face de
sentença condenatória
proferida em
24/10/2021
(Num. 7603951 - Pág. 01/13), condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Num. 7481709 - Pág. 1/11), o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do processo em razão de inépcia da inicial, argumentando que a capitulação penal do art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, indicando 18 verbos penais, e a
denúncia não fez referência a qual conduta o agente estava sendo processado, redundando em cerceamento de defesa.

No mérito o apelante sustenta a ausência de indícios de autoria para condenação do réu, pois não existem indícios necessários para caracterizar a conduta como tráfico de drogas. Não houve investigação prévia ou monitoramento anterior a prisão, apta a determinar se o réu praticava ou não traficância; não foram apreendidos petrechos de traficância e o local não conhecido como boca de fumo.

Pontua que o réu nega a traficância e as testemunhas não afirmaram que o réu era conhecido por ser traficante, assim ante a inexistência nos autos de informações acerca da traficância, a mera apreensão de entorpecente não é fato apto a demonstrar ou fazer incidir a pena do artigo 33 da lei de drogas. Dessa forma, havendo dúvidas sobre a autoria do delito, o réu deve ser absolvido, devido aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente, ante a ausência de prova de traficância.

Defende, ainda, que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu; e que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição contida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o recorrente seria tecnicamente primário, jamais se envolveu em qualquer outro tipo de infração penal e não existem provas
de dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Motivo pelo qual
o
recorrente faria jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, porquanto preenche as condições objetivas e subjetivas do que foi estabelecido no art. 44 do CPB.

Dessa feita, requer preliminarmente que seja
decretada a nulidade do processo pela inépcia da inicial. E no mérito,
a reforma da sentença para absolver o recorrente pela
ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 386, VII do CPP; e alternativamente a aplicação da pena base no mínimo legal e convertendo-se a pena de privativa de liberdade para restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 7603967- Pág. 1/5, requerendo a improcedência do recurso, pois entende que a autoria e materialidade restaram incontroversas ante o conjunto probatório dos autos, e que a sentença aplicou regularmente os fundamentos do art. 59 do Código Penal.

Em parecer de Num. 8028916 – pág.1/5, o
parquet
de 2º grau opinou pelo conhecimento do recurso, com o não acolhimento da preliminar, e, no mérito, seu
improvimento
, com a manutenção
in tontum
da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Em preliminar, requer a defesa a nulidade da presente ação penal, sob a alegação de que não houve, na denúncia, individualização da conduta por ele praticada, em ofensa ao art. 564, III, alínea a c/c o art. 41, todos do CPP.

De acordo com o art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Verifico que a peça inaugural preenche todos os requisitos, pois expôs os fatos e a conduta delitiva atribuída ao recorrente com a indicação dos núcleos verbais “trazer consigo e vender”, permitindo o exercício da ampla defesa.

Ademais, consoante já decidiu o STJ, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia” (STJ, REsp 1815123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgamento em 15.12.2020, DJe 18.12.2020).

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

A) DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA.

Quanto à alegação de insuficiência de provas, sustenta a parte apelante que
não houve investigação prévia ou monitoramento anterior a prisão, apta a determinar se o réu praticava ou não traficância; não foram apreendidos petrechos de traficância e o local não é conhecido como boca de fumo. Sustenta ainda que não é traficante e as testemunhas não afirmaram que o réu era conhecido por ser traficante.
Motivos pelos quais não haveria certeza da autoria do fato criminoso, impondo-se a sua absolvição.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem amparo.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de
tráfico

de

drogas,
sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas,

com dinheiro ou instrumentos de “preparação” e/ou pesagem
.

No caso, o réu praticou o tipo
“
trazer consigo
”
,

conforme veja-se:

A materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de constatação provisória,

de 01 porção de 57,7g e 01 porção de 4,99g, de droga (Num. 7603880-pág. 4/6 e Num. 7603881-pág. 1) e Laudo definitivo nº2021.02.000628-QUI (Num. 7603881-pág 7) que atestou positivo para
camabis sativa L
.

Quanto à
autoria delitiva
,

entendo que também resta provada nos autos, pois,
embora o apelante admita apenas a posse da porção menor para consumo próprio e negue a prática delitiva quanto a porção maior, tanto na fase policial quanto judicial,
(Id. Num. 7603878-pág. 6, Num. 7603933 e Num. 7603934),

tal tese resta completamente isolada nos autos, uma vez que os
depoimentos das testemunhas
se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos relatos dos
policiais militares
Dydimo Paiva Vilaça
e
Suzane Patrícia da Silva Santos
,
apontando que o recorrente estava de posse de duas porções de droga, uma pequena e uma maior e a forma como foi encontrada, respectivamente aos Ids. Num. 7603918 – 00:00:23 e Num. 7603923 – 01:00:00.

Nesse sentido, há congruência entre os 02 (dois) depoimentos que apontam similitude fática entre si, e não somente apontam situações típicas de qualquer ocorrência policial.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo revestem-se de inquestionável eficácia probatória para embasar uma decisão condenatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Sendo assim, o depoimento dos policiais não deixa qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois atestam que a substância entorpecente foi encontrada em posse do recorrente.

E,

embora o apelante não tenham sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada em seu bolso, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja
,

“trazer consigo”
.

Como se vê, resta comprovado o recorrente trazia consigo 02 porções de entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, pesando 62g, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável (Num. 7603880 - Pág. 6, Num. 7603881 - Pág. 1 e Num. 7603881 - Pág. 7) e pode ser atestada por meio dos
depoimentos das testemunhas
, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertencia a substância entorpecente, pelo que não se pode falar em princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva quanto a absolvição por insuficiência probatória quanto à da autoria delitiva. Mantenho, portanto, a condenação do apelante na figura do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

B) DA FIXAÇÃO DA PENA BASE

Para o crime de tráfico de drogas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena prevista é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando a sentença (ID Num. 7603953 - Pág. 1/13), constata-se que o Juiz
a quo
atendeu aos parâmetros estipulados pelo Código Penal, e fixou a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão, prevista para o preceito secundário.

Assim, no que concerne à pena base aplicada, entendo que esta não merece reparo.

C) DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUNATES, E CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Não foram reconhecidas pelo juiz primevo a existência de circunstância agravantes ou atenuantes e tampouco causa especial de aumento.

D) DA MINORAÇÃO DA PENA (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06) E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

O recorrente pugna pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de
tráfico

de drogas
terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
,
é a hipótese denominada de
“tráfico privilegiado”
que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
, ao analisar os critérios para a diminuição da pena, deixou de reconhecer a aplicação do §4º, art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que o recorrente possui diversas passagens pela polícia conforme certidão de Num. 7603849 - Pág. 1/2.

Este relator filia-se ao entendimento de que processos sem sentenças condenatórias transitadas em julgado, podem ser usados para fins de formação da convicção do juiz quanto à
dedicação do réu à atividades criminosas
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, verifico que dos 05 (cinco) registros constantes na certidão de antecedeste criminais do recorrente (Num. 7603849 - Pág. 1/2), 03 (três) não são podem ser consideradas para formação da convicção, pois 02 (dois) referem-se a processos em que foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal (processos nº
0002876-49.2014.8.14.0008 e 0000546-20.2011.8.14.0049
)
e 01 (um) em que o réu foi absolvido (processo nº
0006871-78.2013.8.14.0049
)
.

E as duas 02 outras ações penais que tramitam contra o acusado, - nº
0007366-20.2016.8.14.0049
(roubo), com sentença condenatória em 14/09/2017 e em grau de apelação, e nº
0000980-42.2014.8.14.0049
(violação de direito autoral), com sentença de 29/05/2014 reconhecendo a incompetência do Juizados Especial Criminal para julgar o feito e determinando o encaminhamento do feito ao juízo singular, onde aguarda a realização de audiência – são referentes a fatos relativamente antigos em relação aos fatos analisados nos presentes autos, eis que ocorridos, pelo menos, há mais de 04 anos e 09 meses.

Assim, ainda que existam processos em andamento em desfavor do recorrente, os mesmos são inservíveis para demonstração de que o apelante se dedica à atividades criminosas, pois que não guardam razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apreciação. Neste sentido o EResp 1.916.596/SP:

“(...) 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006,
por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (STJ - EREsp: 1916596 SP 2021/0012980-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO) grifei.

Ademais, conforme certidão de ID Num. 7603849 - Pág. 1/2, o recorrente não foi condenado por crime ou contravenção penal com trânsito em julgado, por tanto, é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, e não há provas nos autos de que o apelante integre organização criminosa.

Diante desse contexto, entendo ser hipótese de aplicação do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4° da
Lei 11.343/2006), devendo a pena do crime de tráfico de drogas ser reduzida, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
.

Pois bem.

Ante o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº11.343/2006,
passo ao redimensionamento da pena dosada na sentença.

Entendo que o juízo
a quo
já valorou corretamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo antecedentes criminais.

Sendo assim, a pena base permanece fixada corretamente pelo juízo
a
quo

no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, que não reconheceu a existência de agravantes ou atenuantes a alterar a pena base ou causa especial de aumento, pelo que a pena provisória é mantida no mínimo legal.

No tocante ao
quantum
da redução, é cediço que para a escolha da fração minorante do privilégio, a jurisprudência se posicionou no sentido de que o julgador deve se pautar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

10.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retro mencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

[...]

12. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifo nosso).

Na hipótese em epígrafe, o apelante não possui nada que justifique a imposição de fração diferente ao máximo da benesse (2/3), eis que a quantidade de droga apreendida não se mostrou significativa, bem como o apelante é primário, tem bons antecedentes e não apresenta condutas voltadas a prática delitiva ou integra organizações criminosas, bem como lhe foram favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, reformo a sentença para minorar a pena provisória na fração de 2/3 (dois terços), fixando a
pena final em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Face a pena aplicada, estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da pena alcançada, verifica-se ser cabível a sua substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, tendo em vista que o crime imputado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,

o
quantum
da pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, ser o réu primário em crime doloso, bem como pela análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelada por duas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, §2° do CP, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que cabível a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reconhecer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº11.343/2006
e dessa forma, reformar a
pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal, mantendo a pena de multa cominada, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/06/2022